Tribunal: TJMT
Processo: 1019950-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019950-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), LOIRI SALETE DE LIMA ADAMES SILVERIO - CPF: 575.050.809-97 (AGRAVANTE), Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. EMBARGO DE ATIVIDADE EM ÁREA DEGRADADA. INSCRIÇÃO E VALIDAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). CUMPRIMENTO PARCIAL DAS CLÁUSULAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1.. Agravo de Instrumento interposto por Loiri Salete de Lima Adames Silvério contra decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente, que indeferiu tutela antecipada em Mandado de Segurança para a suspensão de embargo imposto por infração ambiental. A recorrente alega que cumpriu as condições estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), incluindo a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente cumpriu integralmente as condições do TAC, de forma a permitir o levantamento do embargo, especialmente no que se refere à regularização da área degradada e à apresentação do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

III.
Razões de decidir

3. Embora a agravante tenha promovido a inscrição no CAR, conforme documentos anexados aos autos, o TAC firmado condiciona a cessação do embargo não apenas ao CAR, mas também à execução de projeto de recuperação ambiental.

4. A suspensão de atividades em área irregularmente desmatada visa à regeneração ambiental, conforme art. 16 e art. 108 do Decreto Federal no 6.514/2008, sendo imprescindível o cumprimento integral das obrigações do TAC para a liberação do embargo.

5. Não compete ao Poder Judiciário reavaliar o mérito das cláusulas pactuadas em sede administrativa no TAC, que exige a recuperação da área degradada como condição prévia ao levantamento das sanções.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"A suspensão de embargo em área degradada está condicionada ao cumprimento integral do TAC, incluindo o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a apresentação do Projeto de Recuperação de Área Degradada, não cabendo ao Judiciário rediscutir a conveniência das obrigações pactuadas em âmbito administrativo."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; Decreto no 6.514/2008, arts. 16 e 108.
Jurisprudência relevante citada
: STF, MI 4.733, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
LOIRI SALETE DE LIMA ADAMES SILVERIO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada Do Meio Ambiente que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1013872-22.2024.8.11.0041 contra ato tido como ilegal praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE NORMAS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE- SEMA/MT
, indeferiu o pedido liminar sob o fundamento da ausência de regularização do imóvel mediante a inscrição no CAR, conforme consta no TAC.

Irresignado, sustenta o Agravante que a decisão do Juízo
a quo
foi equivocada, eis que promoveu a inscrição no CAR , deixando de aplicar previsão legal - art. 17, caput, do Dec. Est. 1.436/2022.

Alega que a existência de “
ato ilegal consistente na decisão administrativa emitida pelo impetrado no bojo do processo administrativo n. 272709/2020 que indeferiu o pedido de desembargo da propriedade da recorrente, mesmo após a realização de TAC com o Ministério Público”.

Aduz que formalizou o TAC 02/2023 para promover a regularização ambiental do imóvel rural, Lote n. 23-A, na Zona Rural de Feliz Natal, com área total de 249,80 hectares. Alega, ainda, que no aludido instrumento restou estabelecido a inscrição no CAR, que esta sob análise, e o reconhecimento do passivo ambiental da área.

Assevera, então, que
“nada obsta a aplicação do art. 17, caput, do Dec. n. 1436/22 ao caso em concreto com o sobrestamento dos efeitos do termo de embargo, diante da realização de TAC com o Ministério Público acerca dos passivos ambientais, enquanto a recorrente aguarda a análise do CAR”.

Por fim, requer o provimento do agravo com a concessão da antecipação da tutela com a e imediata suspensão do EMBARGO n. 200441051, ou o sobrestamento dos efeitos do Termo de Embargo n. 200441051 nos 20% passíveis de conversão do imóvel rural que não correspondem a reserva lega. No mérito, requer a confirmação da tutela e a reforma da decisão com a concessão da liminar.

Indeferimento da recorrência liminar (ID 228056191).

Contrarrazões (ID 238415656).

Manifestação da agravante informando a regularização do CAR ( ID 241631183 ).

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestaram pela ausência de interesse (ID 243514160).

Manifestação da agravada (ID 247212157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
LOIRI SALETE DE LIMA ADAMES SILVERIO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada Do Meio Ambiente que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1013872-22.2024.8.11.0041 contra ato tido como ilegal praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE NORMAS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE- SEMA/MT
, indeferiu o pedido liminar sob o fundamento da ausência de regularização do imóvel mediante a inscrição no CAR, conforme consta no TAC.

Extrai-se dos autos originais que a impetrante foi autuada por desmatamento a corte raso de sua área denominada Lote n. 23-A, na Zona Rural de Feliz Natal, nos termos do Auto de Infração n. 200431059 e Relatório n. 806/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, e na mesma oportunidade lavrou-se o Termo de Embargo n. 200441051 de toda a atividade existente na área do dano contra a flora.

Denota-se, ainda, que a impetrante realizou um TAC n. 02/2023 onde se comprometeu a regularizar os passiveis ambientais. Após a realização do temor parte entrou com pedido de desembargo, o qual foi indeferido, pois não havia sido realizada a inscrição e a validação do CAR .

Em sede jurisdicional, o magistrado indeferiu a liminar mandamental nos seguintes termos:

“[...] No entanto, para a concessão de liminar, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, o que não se verifica na espécie.

Com efeito, ao analisar os documentos acostados aos autos, nota-se que de fato foi firmado pela impetrante, o qual, dentre suas cláusulas consta que esta se comprometia a promover e manter todos os atos necessários à regularização ambiental do imóvel rural objeto do TAC, inclusive mediante inscrição no Cadastro Ambiental Rural, caso ainda não tenha feito.

Desse modo, entendo que, previamente a liberação do embargo, a impetrante tem que providenciar a regularização do imóvel mediante a inscrição no CAR conforme consta no termo por ela assinado.

Portanto, nessa fase de cognição sumária não visualizo possível ilegalidade praticada pelo órgão ambiental, de maneira que não se encontram presentes os requisitos para concessão da medida liminar.

Posto isso,
indefiro a liminar postulada
.[...]”

A agravante se insurge ao indeferimento da tutela de urgência sob o argumento que
promoveu a inscrição no CAR, cumprindo, então, as formalidades firmadas no TAC
n. 02/2023.

Inicialmente, cabe consignar que é plenamente possível a análise da legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, que assegura a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por autoridade pública ou por agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No entanto, para a concessão de liminar, faz-se necessária a comprovação dos requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, os quais não se encontram presentes na espécie.

Acerca da penalidade de embargo, dispõe o artigo 16, cabeça, do Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, que: “
No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência
”.

Além disso, “
o embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito
” (artigo 108 do Decreto da União o 6.514, de 22 de julho de 2008).

Logo, a principal finalidade do embargo é a regeneração do meio ambiente, e sua cessação dependera de apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

Em consulta ao Sistema de Cadastro Ambiental – SIMCAR, é possível observar que o CAR da propriedade do Agravante regularizou a área em Outubro de 2024 e se encontra “ativo”, conforme documentação acostada (id. 247212164).

Igualmente, depreende-se dos autos originários que as cláusulas Segunda e Terceira, bem como o Parágrafo Único do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n. 02/2023, foram devidamente cumpridas pela parte Agravante, pois, além da regularização ambiental do imóvel rural mediante inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), foi constatada a inexistência de passivo relativo à Reserva Legal (id. 247212167).

No entanto, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado não se limita apenas às cláusulas mencionadas, pois observa-se que a
Cláusula Quarta
condiciona a cessação das penalidades de embargo à apresentação e execução do Projeto de Recuperação da Área Degradada, após a regularização do CAR.

As partes celebraram acordo em sede administrativa, de modo que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito da conveniência pactuada entre elas.

Ademais, o art. 17, caput, do Decreto n. 1.436/22 também menciona a necessidade de correção da infração ou de eventual decisão administrativa, acompanhada da documentação comprobatória da regularização da obra ou atividade.

Assim, entendo que, em sede de cognição sumária, não restou comprovada a plausibilidade do direito do impetrante, ora Agravante, não estando, portanto, preenchidos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência requerida na ação originária. Não identifico, nesta fase de cognição, elementos que autorizem a concessão da liminar, conforme os termos estabelecidos pela Lei do Mandado de Segurança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024